Tribunal: STF
Processo: AI 336989
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte de que o requisito
do prequestionamento somente é configurado quando o órgão julgador a
quo haja emitido juízo explícito sobre o tema constitucional.
2.      Decidida a controvérsia com base em normas
infraconstitucionais, apenas de forma indireta poderia ocorrer
vulneração a preceitos da Constituição Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.